Tribunal: TJES
Processo: 0005373-63.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005373-63.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS NASCIMENTO DA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DE VETOR NEGATIVO. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR NA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal) e dois crimes de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso formal, à pena de 9 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 222 dias-multa, além da fixação de indenização às vítimas. A defesa pleiteia o redimensionamento das penas-bases, a aplicação da fração mínima de aumento para os vetores negativos, o afastamento da majorante do emprego de arma branca, o reconhecimento da participação de menor importância, a absolvição quanto ao crime de corrupção de menores e a exclusão da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se deve ser reconhecida a absolvição do crime de corrupção de menores; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena dos crimes de roubo deve ser redimensionada, com afastamento de vetores negativos e adequação da fração de exasperação; (iii) determinar se incidem a majorante do emprego de arma branca e a minorante da participação de menor importância; e (iv) verificar a legalidade da fixação de valor mínimo de indenização às vítimas sem a indicação do montante na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de corrupção de menores possui natureza formal, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção do adolescente ou do dolo específico quanto à sua menoridade, bastando a prática de infração penal em conjunto com menor de dezoito anos.

4. A prova produzida em juízo demonstra que o réu praticou os roubos na companhia de dois adolescentes, circunstância confirmada por testemunhos, pelas vítimas e pelo próprio interrogatório do acusado, o que caracteriza o delito previsto no art. 244-B do ECA.

5. A valoração negativa das circunstâncias judiciais culpabilidade e circunstâncias do crime no delito de roubo mostra-se idônea, pois o agente atuou em concurso com adolescentes, abordou as vítimas em via pública, utilizou violência e empreendeu fuga arriscada em via de intensa circulação, inclusive arremessando faca contra testemunha que o perseguia.

6. A circunstância judicial consequências do crime deve ser afastada em relação a uma das vítimas, pois não houve prova suficiente de repercussões que extrapolem aquelas inerentes ao tipo penal, impondo o redimensionamento da pena-base.

7. A fração de aumento aplicada na primeira fase deve observar parâmetros de proporcionalidade, fixando-se a exasperação de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada vetor negativo reconhecido.

8. A majorante do emprego de arma branca permanece configurada, pois a utilização da faca durante a empreitada criminosa restou comprovada pelas provas testemunhais e pela confissão do réu.

9. A minorante da participação de menor importância não incide, uma vez que a atuação do acusado foi relevante para a execução do crime, participando diretamente da abordagem e da subtração dos bens.

10. A fixação de valor mínimo para reparação de danos exige pedido expresso na denúncia com indicação do montante pretendido, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

11. A ausência de quantificação do valor indenizatório na denúncia impede a manutenção da condenação ao pagamento de reparação civil fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B do ECA é delito formal, configurando-se com a prática de infração penal em conjunto com menor de dezoito anos, independentemente de prova de efetiva corrupção.

2. A exasperação da pena-base deve observar fundamentação concreta e proporcionalidade, admitindo-se o afastamento de vetor negativo quando ausente prova de consequências que ultrapassem aquelas inerentes ao tipo penal.

3. A fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia com indicação do montante pretendido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, §1º, 59, 60, 68 e 157, §2º, II e VII; CPP, art. 387, IV; Lei n. 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 2.159.846/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 15.10.2025; STJ, AgRg no HC n. 983.103/PR, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 18.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MATEUS NASCIMENTO DA ROSA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras dos artigos 157, §2º, II e VII, do Código Penal (2x) e artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90 (2x), em concurso formal, à pena de 9 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 222 dias-multa.

A defesa objetiva, em razões recursais, o redimensionamento das penas-bases do crime de roubo e da corrupção de menores e, caso mantidos os vetores negativos, que seja aplicada a fração de 1/6 para cada um deles. Almeja, também, o afastamento da causa de aumento do emprego de arma branca e o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP), em grau máximo, na terceira fase da dosimetria. Pugna, ainda, pela absolvição do crime previsto no artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90 e o afastamento da indenização fixada.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra Carla Stein).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
MATEUS NASCIMENTO DA ROSA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras dos artigos 157, §2º, II e VII, do Código Penal (2x) e artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90 (2x), em concurso formal, à pena de 9 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 222 dias-multa.

A defesa objetiva, em razões recursais, o redimensionamento das penas-bases do crime de roubo e da corrupção de menores e, caso mantidos os vetores negativos, que seja aplicada a fração de 1/6 para cada um deles. Almeja, também, o afastamento da causa de aumento do emprego de arma branca e o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP), em grau máximo, na terceira fase da dosimetria. Pugna, ainda, pela absolvição do crime previsto no artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90 e o afastamento da indenização fixada.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra Carla Stein).

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que, “no dia 12 de julho de 2023, por volta das 19h30min, em um ponto de ônibus, localizado em frente a agência do Banco do Brasil, na Rua Vitorino Cardoso, bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, o [recorrente], acima qualificado, em concurso de pessoas e com emprego de arma branca, subtraiu para si, aparelhos celulares e pertences das vítimas: Vanda De Oliveira Rosa e Penha Mara Loureiro Rocha; bem como corrompeu menores de 18 anos de idade, com eles praticado os atos criminosos. Conforme consta no Boletim Unificado nº 51741057.”

Nesse cenário, o recorrente foi condenado nas iras dos artigos 157, §2º, II e VII, do Código Penal (2x) e artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90 (2x), em concurso formal.

Rememorados, brevemente, os fatos, passo à análise do recurso.

I. DA TESE ABSOLUTÓRIA (artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90):

A defesa pugna pela absolvição do crime previsto no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, sustentando que os “menores já eram envolvidos com o mundo do crime, não havendo qualquer influência do [recorrente] sobre os menores, ao contrário, este acabou sendo envolvido pelos fatos protagonizados pelos adolescentes.”

Sem razão.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “[o] crime de corrupção de menores é delito formal, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção ou do dolo específico quanto à menoridade do adolescente.” (EDcl no AgRg no REsp n. 2.159.846/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 15/10/2025).

Assim, a subtração dos aparelhos celulares, com a participação de dois adolescentes na empreitada criminosa revela a prática do aludido crime.

Por oportuno, colaciono excerto da sentença objurgada, que se refere às provas coligidas nos autos que revelam a participação dos dois adolescentes nos crimes de roubo:

Vale destacar a eficiente ação da GUARDA MUNICIPAL [André Bis Mendonça e Diego Nascimento Costa] que, após serem avisados por um motoboy identificaram o veículo em que estava o réu e presenciaram o momento em que arremessaram pela janela do carro em movimento celulares das vítimas, tendo afirmado que no momento da abordagem o réu e os adolescentes confessaram os crimes, ante as evidências.

A testemunha CARLOS MATHEUS CURY DA SILVA relatou, em seu depoimento judicial, haver presenciado o momento em que o crime ocorreu, destacando que as vítimas estavam “gritando” enquanto “três assaltantes corriam”, ficando evidente a ação deste réu que agiu acompanhado dos outros dois, ambos adolescentes.

O relato desta testemunha ainda registra ter o réu e os adolescentes, durante a fuga no veículo HB20 que usaram, arremessado uma faca em sua direção na tentativa de atingi-lo, tendo acompanhado tal veículo durante todo o tempo, desde o momento do roubo até a abordagem feita pela GUARDA MUNICIPAL, destacando que o réu MATEUS foi reconhecido por uma das vítimas que já o conhecia, pois residiam no mesmo bairro.

A vítima VANDA DE OLIVEIRA ROSA relata pormenorizadamente os fatos de forma clara, destacando a ação perpetrada pelo réu, que juntamente com os adolescentes abordou três vítimas diferentes, tendo uma das vítimas sido jogada no chão no momento do roubo, quando empreenderam fuga do local levando diversos pertences. Relatou que durante o roubo uma das vítimas teve a mão cortada pela faca usada e que mantinham as mãos sob as camisas avisando que, “se corressem iriam mata-las”.

A ação conjunta deste réu e dos adolescentes ficou caracterizada, restando comprovadamente demonstrada a idade inferior a dezoito anos dos dois apreendidos.

Embora tenha o réu tentado imputar a prática dos crimes ao adolescente PEDRO, a prova produzida é segura ao demonstrar que os fatos ocorreram conforme descreva a denúncia, ficando seguramente demonstrado que as vítimas VANDA DE OLIVEIRA ROSA e PENHA MARA LOUREIRO ROCHA tiveram seus pertences roubados pelo réu, acompanhado de dois adolescentes, que usaram uma faca para subjuga-las e alcançar o intento criminoso.

Ademais, em interrogatório judicial, o recorrente afirmou que estava na presença de dois adolescentes, apesar de imputar os roubos a um deles.

Portanto, é indene de dúvidas a prática do crime previsto no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 pelo recorrente, sendo descabida a tese absolutória aventadas nas razões recursais,

II. DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:

A defesa objetiva o redimensionamento das penas-bases do crime de roubo e da corrupção de menores e, caso mantidos os vetores negativos, que seja aplicada a fração de 1/6 para cada um deles.

Vítima Penha Mara Loureiro Rocha

Artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal:

O magistrado de origem fixou a pena-base em 07 anos de reclusão e 125 dias-multa, em razão dos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, conforme de extrai do trecho da sentença abaixo destacado:

Atendendo ao disposto nos artigos 59, 60 e 68 do Código Penal, passo à dosimetria das penas a serem impostas ao réu MATEUS NASCIMENTO DA ROSA em relação ao crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e VII (concurso de duas ou mais pessoas e emprego de arma branca) do Código Penal em relação à vítima PENHA MARA LOUREIRO ROCHA.

A CULPABILIDADE encontra-se evidenciada ante a elevada reprovabilidade da conduta que compõe o delito de roubo, servindo à exasperação da pena eis que agiu este réu em companhia de dois adolescentes, pessoas inda em formação, denotando maior censurabilidade de sua conduta.

Os ANTECEDENTES são imaculados e sua CONDUTA SOCIAL não é registrada negativamente.

O MOTIVO do crime é comum ao tipo.

As CIRCUNSTÂNCIAS são negativas e devem ser sopesadas em seu desfavor, eis que agiu abordando a vítima em via pública, ferindo sua mão e a arremessando ao chão para obter êxito em seu intento criminoso, merecendo maior reprovação estatal por sua prática delitiva, valendo destacar que durante a fuga ocorrida e perseguição realizada em vias públicas de intensa circulação de pessoas inocentes, chegou a arremessar uma faca em direção a testemunha que o acompanhava de motocicleta, denotando grande agressividade.

As CONSEQUÊNCIAS deste crime se constituíram na perda material momentânea, ferimentos impostos à vítima que relatou dores por dias seguidos em razão do ferimento na mão e da queda sofrida e alguma sequela psicológica que lhe foi imposta pela ação deste réu, sendo o caso de valoração negativa em seu desfavor.

O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA é neutro e o réu não goza de boa situação financeira.

Tudo sopesado, tendo como adequado e proporcional para atendimento às finalidades legais, preventiva, repressiva e reeducadora da sanção penal, estabeleço a sua PENA-BASE em 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO e 125 (CENTO E VINTE CINCO) DIAS-MULTA no valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

A culpabilidade está devidamente comprovada, pois o crime de roubo foi praticado em concurso de agentes.

Da mesma forma, o vetor negativo, circunstâncias do crime, apresenta fundamentação idônea, pois os bens foram subtraídos em um ponto de ônibus, além da posterior fuga e perseguição com a Guarda Municipal em vias públicas.

Por outro lado, não verifico que as circunstâncias judiciais consequências do crime estejam devidamente fundamentadas.

Isso porque a vítima Penha Mara Loureiro Rocha não foi ouvida em juízo, estando comprovado somente que esta sofreu ferimentos na braço, conforme depoimento prestado, em juízo, pela vítima Vanda de Oliveira Rosa.

Assim, é de rigor o decote, do aludido veto.

Desse modo, fixo a pena-base em 5 anos e 6 meses de reclusão, aplicando a fração de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas para cada vetor negativo, e ao pagamento de 13 dias-multa.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea e não havendo circunstâncias agravantes, fixo a pena intermediária em 4 anos e 7 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa.

Reconhecida a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º do Código Penal, fixo a pena definitiva do crime de roubo em 06 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 15 dias-multa.

Devo consignar que a utilização de arma branca está devidamente comprovada, pois o recorrente, em seu interrogatório judicial, confessou que um dos adolescentes descartou a faca após as subtrações dos bens da vítima.

Por sua vez, a despeito da alegação da defesa, não incide a minorante prevista no artigo 29, §1º do Código Penal, pois a participação do recorrente na empreitada criminosa foi determinante, conforme os depoimentos prestados pelas testemunhas, em juízo, já evidenciadas neste voto.

Vítima Vanda de Oliveira Rosa

Artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal:

Por sua vez, a primeira fase do processo dosimétrico do crime de roubo, relativamente à vítima Vanda de Oliveira Rosa, foram considerados os vetores negativos, culpabilidade e circunstâncias do crime, já devidamente enfrentadas neste voto.

A despeito da possibilidade de ter sido reconhecida como circunstância judicial negativa, as consequências do crime, já que a vítima Vanda de Oliveira Rosa, ao ser ouvida em juízo, demonstrou o abalo emocional e o medo constante após a empreitada criminosa, tal fato não foi evidenciado pelo magistrado de origem, sendo vedada, nesta instância recursal, o seu reconhecimento, em se tratando de recurso exclusivo da defesa.

Por sua vez, com razão a defesa, ainda que parcialmente, quanto à exasperação efetuada na sentença objurgada, não havendo justificativa idônea para se distanciar dos parâmetros autorizados pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, da mesma forma como aplicada para a vítima Penha Mara Loureiro Rocha, fixo a pena-base em 5 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea e não havendo circunstâncias agravantes, fixo a pena intermediária em 4 anos e 7 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa.

Reconhecida a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º do Código Penal, fixo a pena definitiva do crime de roubo em 06 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 15 dias-multa.

Vítimas Penha Mara Loureiro Rocha e Vanda de Oliveira Rosa

Crimes: artigo 244-B da Lei n. 8.069/90

Por outro lado, não vejo razão para alterar a dosimetria relativa à prática do crime previsto no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, pois o vetor negativo, circunstâncias do crime, foi devidamente justificado, tendo em vista que a empreitada criminosa foi praticada pelo recorrente, na presença de dois adolescentes, mediante uso de arma branca, no contexto de fuga empreendida em via pública.

Mantidas, portanto, as penas-bases em 1 ano e 6 meses de reclusão.

Presente a atenuante da confissão espontânea, fixo as penas intermediárias em 1 ano e 3 meses de reclusão, tornando-as definitiva, à míngua de qualquer circunstância agravante, causas de aumento ou diminuição da pena.

Em se tratando de concurso formal, na mesma linha adotada na sentença objurgada, fixo
a pena definitiva do recorrente em 7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 19 dias-multa
.

III. DA INDENIZAÇÃO:

O magistrado de origem fixou, em caráter indenizatório, nos termos do artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, o valor de R$ 2.500,00, à vítima Penha Maria Loureiro Rocha e, em R$1.500,00, para a vítima Vanda de Oliveira Rosa.

Sobre o tema, “[a] Terceira Seção do STJ firmou entendimento de que, para a fixação de valor mínimo para reparação dos danos, é imprescindível pedido expresso na denúncia e indicação do valor pretendido para assegurar o contraditório e a ampla defesa.” (STJ, AgRg no HC n. 983.103/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

No caso dos autos, embora a peça acusatória contenha um pedido indenizatório, não foi especificado o valor pretendido, tampouco houve menção a tal quantia nas alegações finais. Essa ausência de quantificação inviabiliza a manutenção da condenação referente ao pagamento da indenização.

Portanto, afastada a condenação ao pagamento de indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar as penas-bases dos crimes de roubo, fixando a pena definitiva do crime de roubo em 7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 19 dias-multa, além de afastar a condenação do recorrente ao pagamento de indenização.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora para dar parcial provimento.